Tribunal: TJSP
Processo: 1031331-13.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de limpeza – Síndrome do impacto no ombro direito - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a partir da juntada/liberação do laudo nos autos - Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de limpeza – Síndrome do impacto no ombro direito - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a partir da juntada/liberação do laudo nos autos - Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de correção pertinentes, respeitados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ) - Juros de mora devidos a partir do termo inicial do benefício e apurados, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Improvido o recurso oficial.